Tribunal: TJES
Processo: 5002004-38.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002004-38.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VIANA
RECORRIDO: JESSICA MARCELA CUNHA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002004-38.2021.8.08.0050

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VIANA

RECORRIDO: IVANI CUNHA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GUSTAVO ZAGO RABELO

EMENTA. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
IVANI CUNHA
em face do
MUNICÍPIO DE VIANA,
aduzindo a requerente ser genitora da Sra. Jessica Marcela Cunha, alegando que a mesma é usuária de crack e não responde ao tratamento ambulatorial, oferecendo risco para si própria. Busca, assim, seja autorizada a internação compulsória da mesma.

Em contestação (ID 6876057), o requerido argui preliminares e, no mérito, sustenta que inexiste prova hábil de que a Sra. Jessica se submeteu a tratamentos e recursos extra-hospitalares.

A sentença (ID 6876078) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o ente requerido a promover a internação compulsória da requerida Jessica Marcela Cunha, confirmando-se a tutela de urgência a seu tempo deferida (id. 12064827).

Por conseguinte, julgo extinto o feito com julgamento do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 6876085), arguindo preliminar de incompetência absoluta do juizado especial. No mérito, sustenta que não há comprovação de que a Sra. Jessica se submeteu corretamente a tratamentos extra-hospitalares antes da internação requerida na presente ação.

A autora não apresentou contrarrazões (ID 6876095).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de nulidade da sentença
.

Em relação à preliminar de incompetência absoluta,
“em razão da matéria verificada na espécie constitui nulidade de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício e até mesmo em recurso especial”
(STJ - AgInt no REsp: 1746065 SP 2018/0137507-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021).

Pois bem, embora exista análise do mérito, tenho que a mesma desrespeitou a tese firmada na decisão do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, a saber:
“Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica”
.

A tese firmada pelo IRDR julgado e citado acima é clara ao afirmar a competência da Vara de Fazenda pública para questões dessa natureza. É de se ressaltar que, no julgamento do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, o pleno do TJES cuidou de analisar possíveis conflitos de competência entre varas de órfãos e sucessões, Varas da Fazenda Pública e Juizados Especiais da Fazenda Pública. Por fim, decidiu-se que a competência para a matéria é das Varas de Fazenda Pública.

Tendo isso em mente, anota-se que o inciso III do art. 51 da Lei 9.099/95, aplicado na forma do art. 27 da Lei 12.153/2009, determina que o feito deve ser extinto quando verificada a incompetência territorial. Ora, se em caso de incompetência territorial, que é relativa, a ação deve ser extinta, com muito mais razão deve-se extinguir o feito em caso de incompetência material, por tratar-se de competência absoluta. Há de se ressaltar que a extinção do feito não impede a parte autora de pleitear seu direito pelo meio adequado e no juízo competente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença prolatada no ID 6876078, julgando extinto o processo sem resolução do mérito por incompetência absoluta, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/95 c/c artigo 2º, §1º, da Lei 12.153/09. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

Revogo, em tempo, a tutela deferida no ID 6876042.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)